Tribunal: TJDFT
Processo: 0003463-37.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. ATO-FATO JURÍDICO. ANIMUS DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NÃO RECONHECIMENTO. PARTILHA PREJUDICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na presente hipótese a recorrente pretende o reconhecimento e a dissolução de união estável entre a autora e o réu no período indicado, com a subsequente partilha do bem imóvel descrito na petição inicial.

2. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. É reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). A intenção de constituir família, que é animus interno e não vontade, deve ser avaliada de acordo como o comportamento das partes, diante da análise das provas produzidas nos autos.

3. Diante da inexistência dos elementos probatórios suficientes para atestar a existência de relação interepessoal duradoura e pública, estabelecida com o intuito de constituição de família, não é possível o reconhecimento da alegada união estável.

4. Em virtude da ausência de reconhecimento prévio da alegada união estável, não se pode falar em partilha de bens.

5. Apelação cível conhecida e desprovida.